Tribunal: CARF
Processo: 19515.008068/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
PEDIDO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. PRAZO DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
Havendo sido realizado o lançamento dentro do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, não há decadência a ser reconhecida no que se refere ao crédito tributário.
COMPETÊNCIA. AUDITOR FISCAL. EXAME DE CONTABILIDADE. SÚMULA CARF No 8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A DIRIGENTES.
A concessão de qualquer vantagem ou beneficio (a qualquer titulo), caracteriza descumprimento de requisito legal, cujo observância é indispensável para o exercício do direito à isenção prevista no art. 195, §7°, da Constituição Federal.
DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO.
As entidades isentas pela Lei 3.577, de 1959, que continuaram a usufruir o benefício após o Decreto-Lei 1.575, de 1977, apenas têm o direito de não precisarem requerer novamente a isenção ao INSS, devendo, contudo, adequarem-se a todos os requisitos da nova legislação (Lei 8.212/91), ficando sujeita a fiscalização posterior, não havendo falar em direito adquirido à isenção.
CANCELAMENTO DA ISENÇÃO.
Conforme dispôs a Medida Provisória 446/08, no seu art. 31, constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos legais para o gozo da isenção, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não-aiendimento de tais requisitos. O lançamento fiscal, com o advento da MP 446/08, além da constituição do crédito devido, passou também a operar o cancelamento da isenção.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008068/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.721 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
PEDIDO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
PELA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. PRAZO DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
Havendo sido realizado o lançamento dentro do prazo de cinco anos contados
da ocorrência do fato gerador, não há decadência a ser reconhecida no que se
refere ao crédito tributário.
COMPETÊNCIA. AUDITOR FISCAL. EXAME DE CONTABILIDADE.
SÚMULA CARF No 8.
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador.
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A DIRIGENTES.
A concessão de qualquer vantagem ou beneficio (a qualquer titulo), caracteriza
descumprimento de requisito legal, cujo observância é indispensável para o
exercício do direito à isenção prevista no art. 195, §7°, da Constituição Federal.
DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO.
As entidades isentas pela Lei 3.577, de 1959, que continuaram a usufruir o
benefício após o Decreto-Lei 1.575, de 1977, apenas têm o direito de não
precisarem requerer novamente a isenção ao INSS, devendo, contudo,
adequarem-se a todos os requisitos da nova legislação (Lei 8.212/91), ficando
sujeita a fiscalização posterior, não havendo falar em direito adquirido à
isenção.
CANCELAMENTO DA ISENÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008068/2008-21
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008068/2008-21

Conforme dispôs a Medida Provisória 446/08, no seu art. 31, constatado o
descumprimento pela entidade dos requisitos legais para o gozo da isenção, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de
infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram
o não-aiendimento de tais requisitos. O lançamento fiscal, com o advento da
MP 446/08, além da constituição do crédito devido, passou também a operar o
cancelamento da isenção.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo I (SP) - DRJ/SP1, que julgou procedente auto de infração
DEBCAD 37.212.562-0 (fls. 4/453) compreendendo os períodos de apuração de 01/01/2004 a
31/12/2006 e relativo a contribuições destinadas ao FPAS (Fundo de Previdência e Assistência
Social) parte da empresa e SAT, declarados pela empresa em GFIP, porém no FPAS 639.
De acordo com o relatório fiscal, o lançamento foi efetuado com base no art. 31 da
MP 446/08, em virtude da entidade: ter oferecido benefícios a seus diretores, sob a forma de
plano de saúde e custeio das contribuições previdenciárias; ter descumprido obrigação acessória
ao não cadastrar na RFB uma de suas filiais; e, ainda, ter realizado dedução de valores
compensados (gratuidades concedidas) em conta de reversão, o que implicaria descumprimento
do percentual mínimo de 20% destinado às gratuidades concedidas.
Os termos da impugnação (fls. 537/589) foram assim resumidos pela decisão
contestada, a qual refere que a contribuinte alegou que:
(...)
2.1-que é uma associação civil, religiosa, filantrópica, educacional e de assistência
social sem fins econômicos e mantém-se enquadrada no art. 150,incisos VI, alínea c e
no § 7o, do art. 195, ambos da Constituição Federal;
(...)
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008068/2008-21

2.5. que está em pleno gozo de sua isenção de contribuições para a Seguridade Social,
inexistindo qualquer Ato Cancelatório desta isenção, de modo que houve total
desrespeito ao princípio da legalidade no procedimento fiscal, razão pela qual o Auto de
Infração em questão é totalmente nulo;
2.6. que no Mandado de Segurança n° 10.091/DF, o STJ reconheceu o seu direito
adquirido à imunidade prevista no art. 195, § 7o, da CF; razão pela qual os atos
praticados pela Fiscalização ferem o principio constitucional do respeito ao ato jurídico
perfeito e à coisa julgada;
2.7. que o recurso interposto pela Secretaria da Receita Previdenciária contra a
renovação do seu CEBAS foi prejudicado pelo art. 37 da MP 446/2008;
2.8. que para o gozo da isenção de contribuições para a Seguridade Social, no período
fiscalizado, as entidades deveriam cumprir os requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91;
2.9. que os Auditores Fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil não têm
competência jurídica para se manifestarem sobre as demonstrações contábeis, que é uma
atribuição dos contadores devidamente registrados no Conselho Regional de
Contabilidade c na Comissão de Valores Mobiliários, condições estas não apresentadas
pelos Auditores Fiscais responsáveis pelo lançamento em questão;
2.10. que os Auditores Fiscais também não têm competência jurídica para se
manifestarem sobre ações de assistência social (gratuidades) praticadas pelas Entidades
Beneficentes de Assistência Social, que é uma atribuição dos profissionais de serviço
social (Assistentes Sociais) devidamente registrados no Conselho Regional de Serviço
Social;
2.11. que com uma leitura atenta da Lei 8.212/91, da Lei 8.742/93, do Decreto 752/93 e
do Decreto 2.536/98, chega-se à conclusão de que não caberia à Secretaria da Receita
Federal do Brasil analisar as ações de assistência social oferecidas pela Entidades
Beneficentes de Assistência Social;
2.12. que a Impugnante é uma entidade de educação, razão pela qual, em decorrência da
MP 446/2008, a certificação, sua manutenção e sua renovação com Entidade
Beneficente de Assistência Social é de atribuição do Ministério da Educação, cabendo, à
Secretaria da Receita Federal apenas representar ao referido ministério a ocorrência de
prática de irregularidades pela entidade, conforme dispõe o art. 34 da mencionada MP ;
2.13. que possui direito adquirido à isenção posto que comprovou, quando da edição da
Lei 8.212/91, que era declarada de Utilidade Pública Federal e Estadual e ser detentora
do CEBAS, consoante à Lei n° 3.577/59 e Decreto-Lei n° 1.572/77;
2.14. que tanto a Lei 8.212/91 quanto o STJ reconhecem o direito adquirido à isenção
prevista no art. 195, § 7o, da CF;
Do Mérito
2.15. que o pagamento de plano de saúde e de contribuições para a Seguridade Social
dos diretores da entidade não tem natureza remuneratória ou constitui vantagem ou
beneficio a eles, visto que os mesmos são "Religiosos Professos Lassalistas", que não
percebem qualquer tipo de remuneração, conforme dispõe a própria legislação
previdenciária: at. 6o da Lei 6.696/79, OS INSS/DAF n° 168 de 31/07/97, OS
INSS/DAF n" 210 de 26/05/99, IN INSS/DC n° 100 de 18/12/03, IN INSS/PR n° 11 de
20/09/2006;
216. que o fato de não haver cadastrado na Receita Federal a sua unidade
administrativa, situada em Araruama - RJ Praia de São Pedro, em nada prejudicou o
erário, sendo que suas despesas e receitas foram devidamente contabilizadas, não tendo
cabimento as alegações da Fiscalização;
2.17. que a assistência social tem por escopo preferencial o atendimento ao que se
encontra em situação de hipossuficiência, entretanto, sem excluir qualquer pessoa que
dela necessitar;
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008068/2008-21

2.18. que a hipossuficiência da pessoa humana se constitui em violência e desrespeito a
sua dignidade, não sendo, portanto, admissível que se olhe para a assistência social com
o único objetivo atender exclusivamente aos hipossuficientes;
2.19. que a filantropia deve ser analisada como o gênero do qual a assistência social é
uma das espécies que engloba todas as necessidades essenciais da população à luz da
Constituição Federal e da LOAS;
2.20. que, portanto, são entidades e organizações de assistência social aquelas que
prestam, sem fins lucrativos, atendimento e assessoramento aos beneficiários
abrangidos pela Lei 8.742/93;
2.21 .que a assistência social não está apenas no custo, no gasto e na despesa efetuados,
nas gratuidades concedidas, mas sim, nas ações e nos serviços que a instituição presta à
coletividade, razão pela qual todo gasto de uma entidade beneficente de Assistência
Social no atendimento de suas finalidades institucionais, segundo os postulados
contidos na Lei 8.742/93, com o atendimento dos requisitos previstos no art. 9o do CTN,
caracterizam-se como uma despesa e/ou gasto em assistência social e como
consequência um bem praticado, uma gratuidade;
2.22. que basta uma leitura atenta dos documentos da Impugnante constantes dos autos
de Renovação do certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, em especial
de seus Relatórios de Atividades, para se comprovar todas as suas ações de assistência
social, bem como o atendimento e o cumprimento das normas legais;
2.23.que os auditores fiscais erraram ao glosar as graiuidades praticadas pela
Impugnante porque se tratam de efetivas ações de assistência social praticada no
atendimento de suas finalidades institucionais a favor de pessoas mais pobres e carentes;
2.24. que a contabilização das gratuidades foi feita em conformidade com as normas
contábeis e a denominação contábil da conta credora (Reversão de Valores
Econômicos), no registro das gratuidades, não demonstra clareza, mas nunca erro, falta
ou impropriedade contábil que atentasse contra às Normas Brasileiras de Contabilidade;
2.25. que as contas de compensação estão previstas na NBC - T - 2.5 -das Normas
Brasileiras de Contabilidade inexistindo norma técnica ou legal que impeças o uso do
grupo compensado ativo e passivo;
2.26. que conforme dispõe a NBC T-2 - 5.2, através das contas de compensação, são
registrados atos relevantes cujos efeitos possam se traduzir em modificações no
patrimônio da entidade;
2-27. que a afirmação de que o sistema de escrituração contábil em contas de
compensação não se presta à comprovação da aplicação em gratuidade se está
desvalorizando toda a documentação contábil que lhe deu origem, marginalizando a
própria contabilidade, desrespeitando-se os serviços profissionais do contabilista;
2.28. que se a Impugnante tivesse adotado o sistema de escrituração contábil de suas
gratuidades, por meio das contas de compensação, estaria atendendo plenamente às
Normas Brasileiras de Contabilidade, razão pela qual agiram de forma inadequada o
Fisco ao não considerar e glosar as gratuidades praticadas bem como deduzi-las do total
das despesas com assistência social, aplicando indevidamente o Parecer no 3.094/2003
da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social;
2.29. que sempre elaborou as Notas Explicativas de suas demonstrações contábeis, que
evidenciam, de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, as práticas
contábeis adotadas e que referidas Notas Explicativas são integrantes das demonstrações
contábeis e destas não se dissociam;
2.30.que sempre concedeu gratuidade em valor superior à "isenção usufruída",
atendendo amplamente o disposto no inciso VI do art. 3o, do Decreto 2.536/98;
(...)
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008068/2008-21

Requereu a interessada, ao final, o acolhimento das preliminares e do mérito, bem
como a realização de perícia contábil. Posteriormente, juntou laudo pericial.
Não obstante, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
771/789), em decisão cuja ementa a seguir se transcreve:
ISENÇÃO - Somente ficam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da
Lei 8.212/91 as entidades beneficentes de assistência social que cumpram,
cumulativamente, os requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/91.
ASSISTÊNCIA SOCIAL -O conteúdo fundamental do que se deve entender por
aplicação cm gratuidade é o de assistência social beneficente prestada "a quem dela
necessitar" (art. 203, CF/88) para atendimento de suas "necessidades básicas".
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A DIRIGENTES - A concessão de qualquer
vantagem ou beneficio (a qualquer titulo), caracteriza descumprimento de requisito
legal, cujo observância é indispensável para o exercício do direito à isenção prevista no
art. 195, §7°, da Constituição Federal.
DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO - As entidades isentas pela Lei n° 3.577, de
1959, que continuaram a usufruir o benefício após o Decreto-Lei n° 1.575, de 1977,
apenas têm o direito de não precisarem requerer novamente a isenção ao INSS,
devendo, contudo, adequarem-se a todos os requisitos da nova legislação (Lei
8.212/91), ficando sujeita a fiscalização posterior. Não há direito adquirido à "isenção"
ou ao CEBAS.
CANCELAMENTO DA ISENÇÃO. Conforme dispôs a Medida Provisória, no seu art.
31, constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos legais para o gozo da
isenção, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de
infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não-
aiendimento de tais requisitos. O lançamento fiscal, com o advento da MP 446, de
07/11/2008, além da constituição do crédito devido, passou também a operar o
cancelamento da isenção.
PEDIDO DE PERÍCIA. O pedido de perícia deve ser apreciado levando-se em
consideração a matéria de fato ou a razão de natureza técnica do assunto, cuja
comprovação não possa ser feita no corpo dos autos. Caso contrario, deve ser
indeferido.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - A Representação Fiscal para
Fins Penais é ato administrativo vinculado e deve ser realizada quando verificada, em
tese, uma das situações ensejadoras, legalmente previstas, cabendo ao Ministério
Público a análise da ocorrência ou não de conduta tipificada na legislação penal.
O recurso voluntário foi interposto em 23/12/2010 (fls. 799/851), sendo nele
arguído, de início, ter havido cerceamento do direito de defesa por parte da decisão de piso, por
essa haver indeferido o pedido de perícia formulado, e ter ocorrido decadência da autuação.
De resto, foram repisados os argumentos constantes da impugnação, mais acima
referidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008068/2008-21

No tocante à suposta nulidade por indeferimento de perícia técnica contábil
demandada, não assiste razão à contribuinte. Ao contrário do que sugere, aludindo à ‘fraca
argumentação' e a utilização de 'critério subjetivo' para a negativa do pleito, a decisão de
primeira instância trouxe robusta e suficiente fundamentação para tanto, atendendo os termos do
art. 28 do Decreto no 70.235/72, como se depreende da leitura de seu seguinte excerto:
5.10.1. No que toca a solicitação de perícia, cabe ressalta que o artigo 18 do
Decreto n° 70.235/72, autoriza o indeferimento de realização de diligências provas
que o julgador considerar prescindível ou impraticável nos seguintes termos:
“Art 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis observando o
disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei n°8. 748, de 1993 (grifamos) "
5.10.2. Corroborando o disposto na legislação acima tratada, o pedido de perícia
deve ser apreciado levando-se em consideração a matéria de fato ou a razão de
natureza técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos,
quer pelo volume de papéis envolvidos na verificação, quer pela impossibilidade de
deslocar os elementos materiais examináveis, quer seja pela localização da prova que,
por exemplo, podem se encontrar em poder de terceiros ou em outros procedimentos
fiscais existentes. Assim, a documentação acostada aos autos pela fiscalização e pela
empresa (na defesa interposta) é suficiente para se verificar se o lançamento foi
apurado de acordo com a legislação, razão pela qual não há necessidade de solicitação
de perícia e, desta forma, não tem cabimento o pedido de concessão de prazo de 120
dias para elaboração de laudo pericial .
O enfrentamento fundamentado do pedido de diligência ou perícia afasta
alegações de cerceamento de defesa, conforme, aliás, já foi sumulado no âmbito do CARF:
Súmula CARF No 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Anote-se que o laudo da Audisa Auditores Independentes, acostado os autos após
o prazo para impugnação, foi conhecido e devidamente abordado pela vergastada, conforme se
verá mais a frente, motivo adicional para se constatar a falta de respaldo para o pedido de
nulidade.
No que se refere à prejudicial de decadência, também ela não prospera.
Como alude a interessada, foi publicado em 20/06/2008 o seguinte enunciado
sumular do STF:
Súmula Vinculante no 8: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
No precedente representativo da Súmula, o RE no 556.664, j. 12/06/2008, foi
explicitado pelo relator Ministro Gilmar Mendes que "o Fisco está impedido, fora dos prazos de
decadência e prescrição previstos no CTN, de exigir as contribuições da seguridade social".
Então, o prazo decadencial que rege o lançamento dessas contribuições segue as
normas insculpidas no Código Tributário Nacional (CTN), no § 4o do art. 150 ou art. 173 e
respectivos incisos.
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008068/2008-21

Na espécie, contudo, tem-se que a recorrente foi cientificada da autuação em
19/12/2008, do que se constata que, abrangendo o lançamento fatos geradores compreendidos
entre jan/04 e dez/06, inexiste decadência a ser reconhecida, ainda que a contagem do prazo seja
realizada com base no art. 150, § 4o do CTN.
A recorrente defende, por outra via, o reconhecimento de uma necessária
qualificação profissional do auditor fiscal como contador e assistente social para efetuar o
lançamento, arguição, contudo, que não merece prosperar.
O art. 142 do CTN conferiu competência privativa ao auditor fiscal para fins de
constituição do crédito tributário, sob todas a suas facetas, o que é corroborado pelos arts. 2o, 3o,
6o e 10, da Lei 11.457/07.
Desnecessária, daí, a formação específica em contabilidade ou em assistência
social para aferir se lançamentos escriturais relativos a aplicação de recursos em gratuidade, bem
como a averiguação de se os pagamentos à diretoria estão em conformidade com a legislação de
regência, de modo a comprovar estar a entidade contemplada pela imunidade prevista no § 7o do
art. 195 da CF.
Acrescente-se que o ponto não comporta mais discussões na esfera administrativa,
por força do enunciado sumular a seguir:
Súmula CARF no 8
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional
de contador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
No que diz respeito às questões vinculadas à imunidade, impende frisar que os
argumentos ventilados no recurso voluntário cingem-se a reproduzir os já apresentados quando
da impugnação.
Veja-se que a decisão a quo já afastou, como motivo hábil para o cancelamento de
isenção. o descumprimento da obrigação acessória de cadastrar na Receita Federal do Brasil um
das filiais da recorrente.
Acrescente-se que não mais subsiste como fundamento para o não
reconhecimento do direito à isenção o descumprimento do requisito previsto no inciso III, do art.
55, da Lei 8.212/911, qual seja a promoção da assistência social a pessoas carentes, já que no
julgamento do RE 566.622 (j. 18/12/2019) c/c ADINs 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, foi
considerada ser tal exigência inconstitucional.
Diversamente, nesses julgamentos não foi analisada expressamente a
compatibilidade do inciso IV do art. 55 da Lei 8.212/91 com o texto da Carta Política, inciso esse
que estipula outro requisito, a par do mencionado no parágrafo acima, cujo não atendimento deu
amparo à exigência fiscal. De sua parte, a PGFN, via Nota SEI no

1 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial
a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).

IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam
vantagens ou benefícios a qualquer título;

Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008068/2008-21

17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME2,
considerou
possuir
tal
preceito
cariz
procedimental.
Também importa mencionar que no posterior julgamento da ADI 4.480
(mar/2020), o STF examinou o art. 29, inciso I, da Lei 12.101/093, que veicula previsão similar à
do art. 55, inciso IV, da Lei 8.212/91, considerando-o constitucional, por se amoldar aos termos
do art. 14, inciso I, do CTN4.
Nessa esteira, não divergindo este relator das bem colocadas razões da decisão de
primeiro grau quanto ao alegado direito adquirido à isenção, ao ato cancelatório, à concessão de
benefícios aos diretores e ao laudo pericial acostado, adoto aquelas e passo a transcrevê-las – à
exceção dos textos legais - com respaldo no art. 57, § 3o, do Anexo II do RICARF, para fins de
que passem a integrar a presente fundamentação:
Do Direito Adquirido
5.5. A Impugnante também alega direito adquirido à isenção, supostamente concedido
em decisão do STJ (MS n° 1009 l/DF). Entretanto, na referida ação judicial não foi
concedido o direito à isenção, mas apenas a manutenção do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, que é um dos requisitos previstos no art. 55, da Lei
8.212/91 para o direito à isenção prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, que
devem ser cumpridos de forma cumulativa. Por outro lado, o Oficio n° 231/2007/Searp,
de 27/12/2007, assinado pelo Chefe do Serviço de Orientação da Arrecadação
Previdenciáría (da já extinta DRP/SP/Centro), cuja cópia foi juntada os autos pela
Impugnante (fls. 695), apenas informa que a emissão do Ato Cancelatório de Isenção
solicitada no Processo n° 35465.000765/2004-07 (por falta do CEBAS) não teria
cabimento e o respectivo processo seria arquivado, em virtude da manutenção do
CEBAS pela Decisão Judicial acima citada. Portanto, ao contrário do que foi alegado
pela Impugnante, não houve por parte da Administração, reconhecimento de direito

2 Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME
(...)
62. Aplicando-se os fundamentos determinantes extraídos desses julgados, chega-se às seguintes
conclusões:
a) Enquadram-se nessa categoria de matéria meramente procedimental passível de previsão em lei ordinária,
segundo o STF: (a.I) o reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública pelos entes (art. 55, I, da Lei n°
8.212, de 1991); (a.2) o estabelecimento de procedimentos pelo órgão competente (CNAS) para a concessão de
registro e para a certificação[20] - Cebas (art. 55, 11, da Lei 8.212, de 1991, na sua redação original e em suas
sucessivas reedições c/c o art. 18, III e IV da Lei 8.742, de 1993, na redação original e na redação dada pelo art. 5o
da Medida Provisória n° 2.187-13, de 2001: (a.3) a escolha técnico-política sobre o órgão que deve fiscalizar o
cumprimento da lei tributária referente à imunidade; (a.4) a exigência de inscrição da entidade em órgão competente
(art. 9o, §3°, da Lei n° 8.742, de 1993, na redação original e na redação dada pelo art. 5o da Medida Provisória n°
2.187-13/2001); (a.5) a determinação de não percepção de remuneração e de vantagens ou benefícios pelos
administradores, sócios, instituidores ou benfeitores da entidade (art. 55, IV, da Lei n° 8.212, de 1991); e (a.6) a
exigência de aplicação integral de eventual resultado operacional na promoção dos objetivos institucionais da
entidade (art. 55, V, da Lei n° 8.212, de 1991)[2i];
3 Lei 12.101/09, Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do pagamento
das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:

I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração, vantagens ou
benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;

4 CTN, Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos
pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008068/2008-21

adquirido à isenção, mas apenas a constatação do não cabimento de emissão de Ato
Cancelatório de Isenção em virtude do descumprimento do requisito previsto no inciso
II, do art. 55, da Lei 8.212/91 (falta de CEBAS).
5.5.1.Cabe salientar que a expressão: "ressalvados os direitos adquiridos" do §1o do
artigo 55 da Lei 8.212/91, sob pena de padecer de vício de inconstitucionalidade, deve
ser interpretada combinada com o § 2o do artigo 41 do ADCT, verbis: "A revogação
não prejudicará os direitos que já tiverem sido adquiridos, àquela data, em relação a
incentivos concedidos sob condição e com prazo certo ". Referindo-se, portanto, às
isenções concedidas sob condição e com prazo certo. O próprio STF já decidiu no Ml
232-RJ que não havia norma regulamentando o artigo 195, § 7o, isso em 1991, antes da
Lei 8.212/91. Ora, sc não havia norma, como se poderia cogitar de direito adquirido.'
5.5.2. O Supremo Tribunal Federal nunca admitiu o direito adquirido em regime de
tratamento tributário. Direito adquirido não tem nada a ver com regime previdenciário e
sistema tributário, razão pela qual, não ê porque uma entidade "filantrópica", na década
de setenta possuía isenção junto ao IAPAS/INPS, que poderá em caráter permanente e
definitivo usufruir de benefícios fiscais, eis que com o passar do tempo o objeto e o
quadro societário podem sofrer alterações, ou mesmo eventualmente se ver envolvida
em práticas fraudulentas.
5.5.3. O art. 195, § 3o, da Constituição Federal, veda que entidades em débito com o
sistema de seguridade social gozem de beneficios fiscais. Esse requisito não era exigido
quando do Decreto-Lei 1.572/77 para a isenção das entidades filantrópicas. Os únicos
requisitos consistiam cm possuir o CEFF e o TUPF. Assim, a manter-se a tese do tal
"direito adquirido" à regra amiga, as entidades supostamente beneficiadas não perderão
a isenção mesmo se deixarem de pagar as contribuições descontadas de seus
funcionários, o que pode configurar crime de apropriação indébita previdenciária (art.
168-A do Código Penal) e afronta à Carta (art. 195, §3°);
5.5.4. Por outro lado, o beneficio conferido pelo Decreto-Lei se refería apenas à cota
patronal. O art. 55 da Lei 8.212/91, regulamentando a Constituição Federal, concede a
isenção de contribuições para a seguridade social (o que inclui COFÍNS e CSLL).
Como se justifica o direito adquirido à isenção até de contribuições que não existiam na
década de setenta?
5.5.5 O benefício conferido pelo Decreto-Lei era para entidades filantrópicas, que
forneciam serviços úteis, mas não básicos, e nem sempre aos menos favorecidos. A
imunidade constitucional atinge tão somente quem presta serviços gratuitos de
assistência social, que têm como finalidade eliminar a pobreza e a marginalização de
grupos que, pela falta de trabalho, deficiência física ou mental, não possam integrar-se
devidamente na vida econômico-social do País.
5.5.6. Não há direito adquirido contra a Constituição Federal, que, pelo Princípio da
Solidariedade (caput do artigo 195), determina que TODOS devem contribuir para a
seguridade social, exceto as entidades beneficentes de assistência social, e não as
entidades filantrópicas. A Constituição restringiu o rol de entidades que podem adquirir
o beneficio da isenção de contribuições devidas à seguridade social, para excluir toda e
qualquer entidade filantrópica, que não tem fins lucrativos, deixando só aquelas que
prestam serviços eminentemente de assistência social.
5.5.7. Desta forma, cabe salientar que o §1o do art. 55 da Lei 8.212/91, apenas
dispensou as entidades que já gozavam de isenção antes da publicação da Lei 8.212/91,
de requisitá-la novamente junto ao INSS. Neste sentido é o Parecer CJ/MPAS n°
2.901/02:
29. A Lei n° 8.212/91, de 1991. quando trouxe de volta a possibilidade de uma entidade
beneficente ter o beneficio fiscal, assegurou que aquelas que vinham gozando do
beneficio desde o Decreto-Lei n° 1.572. de 1997. não precisariam requerer a isenção
novamente ao INSS.
31. O que o §1o do art. 55 da Lei 8.212, de 1991, está garantido é que a entidade
beneficente que já gozava da isenção não precisaria se submeter ao crivo do INSS
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008068/2008-21

novamente para manter a benesse. A observância aos requisitos da nova lei, a partir de
sua exigência (novembro de ¡991), é imperiosa para todas as entidades que quiserem
continuar gozando de isenção das contribuições sociais previdenciárias."
5.5.8. Para melhor compreensão, transcrevemos o art. 1o, § 1o, e art. 2o do Decreto-Lei
n° 1.572/77:
(...)
5.5.9. Uma simples-leitura do art. 2o afasta, inequivocamente, qualquer possibilidade de
entendimento no sentido da existência de direito adquirido à isenção. Esta regra exige
que as entidades beneficiadas pelos §§ 1o, 2o e 3o do art. 1o, do referido diploma legal,
mantenham a condição de entidade filantrópica, bem como o reconhecimento de
utilidade pública federal; caso contrário, perdem automaticamente o direito à isenção.
Assim, ao prever a possibilidade de perda da qualidade de entidade de fins filantrópicos,
depreende-se que o Decreto-Lei n° 1.572/77 manteve, consequentemente, no
ordenamento jurídico, a imposição de certos requisitos para que a entidade venha a
gozar de "isenção" das contribuições previdenciárias.
5.5.10. Não é diferente o entendimento fixado pelo Parecer CJ/MPS n"
3.133/2003:
"33. O instituto do direito adquirido protege um determinado direito, já incorporado
definitivamente ao patrimônio do seu titular, contra alterações posteriores da
legislação. Para tanto, é necessário que o ordenamento jurídico, em um dado momento,
segundo as regras então vigentes, tenha garantido a incorporação do direito ao
patrimônio do seu titular, bem como tenha determinado a intangibilidade deste direito.
34. Conclui-se, portanto, que o direito à isenção não foi resguardado pela cláusula da
intangibilidade, muito pelo contrário, a própria lei que o garantiu, estabeleceu os casos
em que seria revogado. Nunca, em nenhum momento, o direito à isenção tornou-se um
direito intocável, de forma a configurar direito adquirido das entidades beneficiárias,
como quer fazer crer, equivocadamente, a recorrente.
(•••)
36. Portanto, não pode prevalecer a proposição de direito adquirido alegada pela
impetrante, sob pena de termos reconhecido o direito adquirido a um regime jurídico
que não está mais em vigor, em detrimento da nova regulamentação estabelecida por
meio de lei. "
5.5.11. As entidades que gozavam da isenção prevista na legislação anterior, a partir da
nova sistemática introduzida pela Constituição Federal de 1988, passaram a ter que
cumprir os requisitos previstos no art. 55, da Lei 8.212/91 (lei que regulamentou o § 7o,
do art. 195, da CF) para que continuassem usufruindo o referido benefício fiscal,
conforme acima foi demonstrado.
Do Ato Cancelatório de Isenção
5.6. Quanto ao Ato Cancelatório de Isenção, cabe salientar que o referido procedimento
administrativo estava previsto no art. 55, § 4o, da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei n°
9.731, de 11/12/98), nos seguintes termos:
(...)
5.6.l. Por outro lado a regulamentação do referido dispositivo legal foi feita por meio do
Decreto 3.048/99, que no seu art. 206, § 8o, incisos I, II, III e IV prevê o procedimento
administrativo do cancelamento da isenção nas hipóteses de não cumprimento, pelas
entidades beneficiadas, dos requisitos legais.
5.6.2. Entretanto, com a edição da Medida Provisória n° 446, de 07 de novembro de
2008, que revogou expressamente o art. 55 da Lei 8.212/91, referido procedimento
administrativo ( Ato Cancelatório da Isenção) também foi extinto por falta de previsão
legal.
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008068/2008-21

5.6.3. Por sua vez, a própria Medida Provisória, no seu art. 31 dispôs que constatado o
descumprimento pela entidade dos requisitos legais para o gozo da isenção, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração
relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não-
atendimento de tais requisitos. Deste modo, o próprio lançamento fiscal, com o advento
da MP 446, de 07/11/2008, além da constituição do crédito devido, passou também a
operar o cancelamento da isenção.
5.6.4. Deve ser enfatizado que os requisitos a serem observados para o gozo da isenção,
no período anteriores à Medida Provisória n° 446, de 07/11/2009, como no caso em
questão (01/2004 a 12/2006), são os previstos no art. 55, da Lei 8.212/91, ou seja, a
legislação vigente na data dos fatos geradores. Entretanto, o procedimento do
cancelamento da isenção deve obedecer às normas vigentes na data do ato (normas
procedimentais). Assim, tendo em vista que o lançamento, ora em apreço, ocorreu em
19/12/2008, já na vigência da MP 446, o cancelamento da isenção opera-se pelo próprio
lançamento, conforme dispõe o art. 31 da referida MP.
5.6.5. Tal entendimento vem respaldo pelo Parecer PGFN/CAT/ N° 2685, de
09/12/2009, que no seu item 49.4 dispõe:
49.3. De outro giro. a SRFB poderá/deverá verificar junto as entidades que gozam do
beneficio fiscal se os requisitos concernentes à isenção estão sendo cumpridos. Caso
negativo, mesmo que o (s) requisito (s) faltante (s) seja (m) pertinente (s) também ao
CEBAS. e ainda, que a entidade seja possuidora do mencionado Certificado, a SRFB
deverá proceder de acordo com a legislação de regência para a constituição dos
créditos tributários.
5.6.6.Cabe salientar que embora a MP 446 não tenha sido aprovada pelo Poder
Legislativo, durante o período de sua vigência produziu todos os efeitos jurídicos, tendo
em vista que o que dispõe o § 11, do art. 62, da Constituição Federal:
(...)
5.6.7. Desta forma, no cancelamento da isenção, por meio do presente lançamento, ao
contrário do alegado pela Impugnante, não houve desrespeito ao princípio da legalidade
no procedimento fiscal, razão pela qual não há vício de nulidade no Auto de Infração
em questão.
DO MÉRITO
(...)
Da Concessão de Beneficios aos Diretores
5.8.A Impugnante alega que os pagamentos de plano de saúde e de contribuições para a
Seguridade Social dos diretores da entidade não têm natureza remuneratória ou
constituem vantagens ou benefícios a eles concedidos, visto que os mesmos são
"Religiosos Professos Lassalistas", que não percebem qualquer tipo de remuneração,
conforme dispõe a própria legisiação providenciaria: at. 6o da Lei 6.696/79, OS
INSS/DAF n" 168 de 31/07/97, OS INSS/DAF n° 210 de 26/05/99, IN 1NSS/DC n"
100 de 18/12/03, IN INSS/PR n° 11 de 20/09/2006. Entretanto, tais alegações não
merecem guarida, senão vejamos:
5.8.1. Inicialmente cabe salientar que os atos normativos citados pela Impugnante,
acima referidos, apenas dispõem que não serão considerados como remuneração direta
ou indireta, para efeitos de incidência de contribuições previdenciárias os valores
despendidos pelas entidades religiosas e instituições vocacionais com ministro de
confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrado e de congregação ou
ordem religiosa em face do seu mister religioso. Ora, a situação em análise é
completamente diversa, pois a questão discutida nos autos não versa sobre a incidência
de contribuições previdenciárias sobre determinada verba (plano de saúde concedidos a
diretores da entidade), mas, sim, se referida verba constitui vantagem econômica a
diretores, sócio, instituidores etc da entidade.
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008068/2008-21

5.8.2. Por outro lado, os beneficios pagos sob a forma de plano de saúde não foram
concedidos a religiosos em virtude do exercício de seu mister religioso, mas sim, a
diretores e dirigentes de uma instituição de ensino, que têm como função a
administração e direção da mesma, ou seja, não atuam na qualidade de religiosos no
exercício do seu mister, mas sim, como administradores de uma pessoa jurídica voltada
à atividade educacional.
5.8.3. A legislação (art. 55, IV, da Lei 8.212/91) não faz referência apenas à
remuneração mas também a qualquer vantagem ou benefício (a qualquer título) e no
caso concreto, ora em análise, não há dúvida que os valores pagos sob a forma de plano
de saúde e custeio de contribuições para a Seguridade Social dos diretores da entidade
(contribuintes individuais), constituem vantagem econômica aos mesmos, razão pela
qual houve descumprimento de requisito legal, cujo observância é indispensável para o
exercício do direito à isenção prevista no art. 195, 7o, da Constituição Federal.
5.10. Em data posterior ao prazo e defesa (10/06/2009), a Impugnante protocolou e
requereu ajuntada aos autos de "Laudo Pericial" elaborado pela Audisa Auditores
Independentes (fls. 735/843), com documentos juntados em forma de anexos, conforme
Termo de Juntada de Anexos (fls. 844).
(...)
5.10.3. Entretanto, como no referido laudo c seus anexos são feitas várias considerações
em relação ao direito de isenção previsto no art. 195, § 7" da Constituição Federal, à
situação especifica da Impugnante em relação aos serviços por ela prestados e
considerados como assistência social, aos valores concedidos em gratuidade e à isenção
usufruída, nos exercícios 2003, 2004. 2005 c 2006, considerações técnicas e contábeis
etc e, ainda, considerações cm relação a cada Auto-de-Infração lavrado durante a ação
fiscal, referidos documentos serão recebidos como adendo à defesa interposto fora do
prazo e desta forma serão considerados.
5.10.4. Cabe salientar que os documentos juntados e as considerações feitas no referido
laudo (fls. 735/843) e nos seus anexos, não trazem qualquer fato novo relevante que
possa elidir o lançamento, senão vejamos:
5.10.5. No referido laudo, para comprovar o cumprimento do requisito previsto no
inciso III. do art. 55, da Lei 8.212/91, são elaboradas planilhas onde constam, nos
exercícios 2003, 2004, 2005 c 2006, os valores da receita bruta da entidade e os valores
das aplicações em assistência social para cada projeto social desenvolvido pela
Impugnante. Entretanto, nos vários anexos, que fazem parte do referido laudo, não é
demonstrado que o público alvo dos referidos projetos sociais são as pessoas carentes
que necessitam de auxílio social para a satisfação de suas necessidades vitais, nos
termos acima enfatizado, senão vejamos:
5.10.6. No anexo 1 A, são apresentados os vários programas sociais que, segundo a
Impugnante, são destinados a pessoas carentes. No anexo I 13 constam planilhas onde
são demonstrados os valores das supostas gratuidade praticadas de forma segregada (em
cada estabelecimento).
5.10.7. No anexo 2 A (volumes I e II) constam as relações dos
beneficiados por bolsa de estudo concedidas a filhos e dependentes de empregados, que
a
própria Impugnante reconhece que devem ser excluídos do valor total aplicado em
assistência social. Cabe salientar que é pacífico, no âmbito da Previdencia-Social, o
entendimento de que o beneficio concedido a título de bolsas de estudo aos filhos de
empregados não se subsumem ao conceito de aplicação cm gratuidade, dada a sua nítida
natureza salarial (Parecer CJ n° 2.414/2001)..
5.10.8. Nos anexos 3 A e 4 A é demonstrada a composição da receita bruta da entidade,
nos exercícios 2003, 2004, 2005 e 2006. No anexo 5 A é demonstrada, nos vários
exercícios a isenção usufruída anualmente sobre a folha-de-salário. O anexo 6 A
consiste em gráficos comparativos entre as gratuidades concedidas e a isenção
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.721 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.008068/2008-21

usufruída. Por sua vez, os anexos 7 A e 8 A, demonstram, respectivamente, os valores
concedidos em cestas básicas , vales refeições e alimentação e a contabilização da
gratuidade mensal.
5.10.9.No anexo 9 A (Vol I e II) foram juntados cópias de comprovantes de pagamento
fornecidos pelas instituições financeiras, onde foram efetuados recolhimentos de valores
devidos ao INSS, que já foram considerados e abatidos pela fiscalização, conforme pode
ser constatado no RDA Relatório de Documentos Apresentados (fls. 385/436) e no
RADA Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (fls. 437/556).
5.10.10. Por outro lado, no anexo 11 A (fls. 07), onde são demonstrados os recálculos
feitos e as correções e retificações que a auditoria entende que devem ser feitos nos
vários lançamentos, consta que não há qualquer recálculo a ser feito no AI DEBCAD n°
37.212.560-3, ora em análise, o que confirma a correção dos valores apurados no
mesmo.
5.10.11. Por fim, nos anexos 11 A2 (Vol I, II c III), novamente constam as relações dos
beneficiados por bolsa de estudo concedidas a filhos e dependentes de empregados, que,
conforme foi acima enfatizado, a própria Impugnante reconhece que devem ser
excluidos do valor total aplicado em assistência social.
5.10.12. Desta forma, embora a Impugnante alegue que aplica em gratuidade
(assistência social) montantes até superiores ao exigido pela legislação para ter direito à
isenção prevista no art. 195, § 7o, da Constituição Federal, o fato é que, não há a
comprovação, nos autos, de que as gratuidades alegadas foram destinadas a pessoas
carentes, que é o público alvo da assistência social.
Registro que a maior parte da abordagem realizada pela vergastada no que tange
ao laudo apresentado versa sobre questões afeitas ao requisito do inciso III do art. 55 da Lei
8.212/91, o qual, conforme mencionado, não serve de respaldo para o lançamento diante do
decidido pelo STF. Reproduzo, entretanto, os trechos correspondentes dessa parte da
fundamentação para bem demonstrar ter sido efetivamente analisado pela DRJ dito laudo, sem
repercussões no encaminhamento do voto ora exposto.
Por conseguinte, restando demonstrado não ter a recorrente cumprido o requisito
estabelecido no art. 55, inciso IV da Lei 8.212/91, harmônico com os termos do art. 14, inciso I
do CTN, não há como reconhecer seu direito à isenção das contribuições, consoante postulado.
Como remate, anote-se que o CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais,
conforme estabelece a Súmula CARF no 28.
Sem reparos a fazer, por conseguinte, na decisão contestada.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital